Tribunal: TJES
Processo: 5001034-02.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-02.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: AUTO TOP CENTER LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 395/STJ. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação.

2. A decisão agravada aplicou o art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e o Tema 395/STJ, por entender que o valor da execução fiscal (R$ 630,60) era inferior ao valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTN (equivalente a R$ 1.075,63 na data da propositura) para o cabimento da apelação.

3. O agravante sustenta, em síntese, a inadequação do referido valor de alçada, citando legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento das ações, e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu da apelação, confirmando se o valor da execução fiscal se encontra, de fato, abaixo do valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTN, conforme estabelecido pelo art. 34 da Lei nº 6.830/1980 e pela tese fixada no Tema 395/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece um requisito suplementar de admissibilidade recursal para execuções fiscais, limitando os recursos contra sentenças em causas de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN aos embargos infringentes e de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 395, pacificou o entendimento de que o valor de alçada (50 ORTN) deve ser aferido na data da propositura da execução, utilizando como base o valor de R$ 328,27 (em janeiro/2001), corrigido pelo IPCA-E.

7. No caso concreto, o valor da execução na data do ajuizamento (05/2019) era de R$ 630,60, montante inferior ao valor de alçada atualizado para o mesmo período (R$ 1.075,63). Correta, portanto, a inadmissão do recurso de apelação.

8. O agravante não trouxe argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou estritamente na legislação aplicável e em tese repetitiva de observância obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
"1. O cabimento do recurso de apelação em sede de execução fiscal submete-se ao valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 2. Conforme o Tema 395/STJ, o valor de alçada (50 ORTN) corresponde a R$ 328,27 (em jan/2001), atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da ação. 3. Sendo o valor da execução inferior ao referido teto legal, é manifestamente inadmissível o recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 34.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 395.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em razão da decisão monocrática de id. 15867904 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face AUTO TOP CENTER LTDA – ME, aplicando o disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980 e o Tema 395, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Em suas razões (id. 16415886), o agravante sustenta em síntese, que o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, qual seja, 200 UFG,s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí).

Requereu a reforma da decisão, para fins de conhecer a apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, tendo em vista o valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal estabelecido pelo Município recorrente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001034-02.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: AUTO TOP CENTER LTDA - ME, BFS TRUCK CENTER LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

em razão da decisão monocrática de id. 15867904 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face
AUTO TOP CENTER LTDA – ME
, aplicando o disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980 e o Tema 395, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Em suas razões (id. 16415886), o agravante sustenta em síntese, que o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, qual seja, 200 UFG,s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí).

Pois bem.

Nas execuções fiscais, a admissibilidade recursal se submete a um requisito suplementar, a saber, um valor de alçada, diante da norma contida no art. 34 da Lei n. 6.830/1980:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.

§2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.

§3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.

Considerando a extinção da ORTN, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, fixou a seguinte tese: “
adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução
” (Tema Repetitivo n. 395).

E, na hipótese dos autos, verifico que quando do ajuizamento desta ação (05/2019) o valor perseguido pelo ente público era no patamar de R$ 630,60 (seiscentos e trinta reais e sessenta centavos), conforme se observa da Certidão de dívida ativa nº 0003403/2019 no id. 15838138. Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais (de 50 ORTN) atualizado pelo IPCA-E até a data da propositora da presente ação perfazia a monta de
R$ 1.075,63
(mil e sessenta e
cinco reais e sessenta e três
centavos).

Deste modo, uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido.

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)